Tribunal: TJDFT
Processo: 0737168-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737168-28.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO HP - ITA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Em vista da petição de ID 21628296, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do término da vigência do negócio jurídico processual firmado, para o Agravante cumprir o despacho de ID 21243140. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 25 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator